Tribunal: TJMT
Processo: 1004363-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004363-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), R. G. S. - CPF: 096.014.781-08 (EMBARGADO), NATALHA GABRIELI DE QUEIROZ SILVA - CPF: 052.244.121-10 (EMBARGADO), NATALHA GABRIELI DE QUEIROZ SILVA - CPF: 052.244.121-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMBARGADO:
R. G. S.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
OMISSÃO
–
COBRANÇA DO VALOR REMANESCENTE A COPARTICIPAÇÃO – COBRANÇA LIMITADA A DUAS MENSALIDADES – VÍCIO NÃO CONSTATADO – MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM PRIMEIRO GRAU
– REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
UNIMED CUIABA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Agravo de Instrumento n.
1004363-93.2024.8.11.0000
,
que negou provimento ao recurso e manteve inalterada a decisão que deferiu pedido de tutela de urgência e determinou a
suspensão da cobrança de coparticipação que ultrapasse o limite de duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde do autor, devendo ser observadas as normas estipuladas pela ANS em sua Resolução Normativa de N.o 469/2021, bem como se abstenha de suspender o plano de saúde.

A

parte
Embargante assevera que o acórdão apres
entou vício de omissão quanto ao valor remanescente da coparticipação, uma vez que, limitada a cobrança no valor máximo de duas mensalidades, deve haver possibilidade para cobrança posterior do valor remanescente.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso

para sanar o alegado v
ício e esclarecer sobre a cobrança dos valores remanescentes da coparticipação.

O Agravado apresenta contrarrazões em ID.
228671662
pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMBARGADO:
R. G. S.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata
m
-se de
Embargos de Declaração apresentados por
UNIMED CUIABA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Agravo de Instrumento n.
1004363-93.2024.8.11.0000
,
que negou provimento ao recurso e manteve inalterada a decisão que deferiu pedido de tutela de urgência e determinou a
suspensão da cobrança de coparticipação que ultrapasse o limite de duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde do autor, devendo ser observadas as normas estipuladas pela ANS em sua Resolução Normativa de N.o 469/2021, bem como se abstenha de suspender o plano de saúde.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados
para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto restou assim proferido:

“
[...]
De
início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela nos seguintes termos:

“
[...] No
caso dos autos, verifica-se a probabilidade do direito alegado, haja vista que as afirmações trazidas na inicial são corroboradas com o conteúdo dos documentos encartados no feito, sobretudo aquele constante do id.
136757843,possuindo
o condão de embasar a concessão do provimento liminar.

A inicial vem acompanhada, ainda, de documento que comprova a relação jurídica existente entre as partes e o laudo médico com o diagnóstico da patologia (id. 135881659), dando suporte
àprobabilidade
do direito da parte autora.

Além disso, colhe-se do extrato de mensalidade de coparticipação constante do já mencionado id. 136757843, que foi cobrado pela ré o valor de R$ 865,96, sendo que desse importe apenas R$ 235,96 dizem respeito à mensalidade e a diferença atinente à coparticipação.

No caso em tela, conquanto haja previsão contratual de
coparticipação,verifica
-se,em
análise sumária, que os valores cobrados
caracterizam-se
como fator de restrição aos serviços médico-hospitalares fornecidos pela demandada, o que, sumariamente, evidencia comportamento abusivo da operadora.

Bem por isso, é de ser aplicado, no caso em comento, o fator moderação, de forma que a cobrança a título de coparticipação não ultrapasse duas vezes o valor da mensalidade, o que não foi respeitado no caso em tela.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – AUTISMO – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA MULTIPROFISSIONAL – SUSPENSÃO DA COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável.

Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente.

Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é
alto.”
(N.U 1038404-85.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 30/05/
2023)(
negrito nosso)

Na mesma senda, o segundo requisito, resta devidamente preenchido, já o perigo de dano é ínsito a situações como a ora apreciada, mormente porque afeta diretamente a saúde da parte autora. Esperar o tempo de tramitação normal do feito não se coaduna com a enfermidade descrita nos autos, pois não é somente o risco de morte que leva a um cenário de emergência, o prejuízo a uma vida saudável também exige agilidade na tutela jurisdicional.

Logo, preenchidos os requisitos autorizadores, entendo pelo deferimento da tutela vindicada.

DISPOSITIVO

Posto isso, CONCEDO a tutela de urgência pretendida para DETERMINAR que a parte demandada suspenda a cobrança de coparticipação que ultrapasse o limite de duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde do autor, no prazo de 05
(cinco) dias, devendo ser observadas as normas estipuladas pela ANS em sua Resolução Normativa de N.o 469/2021, bem como se abstenha de suspender o plano de saúde, sob pena multa fixa de R$ 1.000,00, por cada boleto emitido em desconformidade com a vertente decisão. [...]”

Analsiando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela
recursal
.

Em relação à arguição de legalidade da cobrança a título de coparticipação no custeio do tratamento do menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em decorrência da previsão contratual, prestigiando o princípio da “
pacta sunt servanda
”, sob a égide do art. 16, inciso VIII da Lei no 9.656/98, e por isso, há de se observar tais ditames legais para cassar a tutela deferida nos autos de origem, entendo que tais argumentos não podem ser acolhidos, neste limiar recursal, eis que, embora haja previsão legal para a referida cobrança,
a priori
a decisão interlocutória visa resguardar direitos sistematicamente maiores, notadamente, a saúde e a vida, bem como, a razoabilidade e a proporcionalidade.

A jurisprudência caseira é nesse sentido, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL – IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO VERIFICADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, posto que está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98. Entretanto, quando extrapola o limite da proporcionalidade deve ser ponderada, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e
impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida.

Em tutela de urgência, é mais prudente que se interprete favoravelmente ao consumidor a cláusula de coparticipação, sob pena de se tornar fator
restritor
severo ao acesso aos serviços.

(N.U 1026180-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 31/01/2024) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO DE QUE A COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR NÃO ULTRAPASSE DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – POSSIBILIDADE – FATOR DE MODERAÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – CUSTEIO DO TRATAMENTO SEM LIMITAÇÃO DE SESSÕES – RESOLUÇÃO ANS No 469/2021 – NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA PARA O TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável. Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente. Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto
(TJ/MT,
Rac
1000147-03.2022.8.11.0019, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
julg
. 26/04/2023).

(N.U 1028508-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024) (grifo nosso)

Ademais, a decisão interlocutória combatida, não suspendeu integralmente a cobrança da coparticipação, apenas modulou sua incidência, limitando a cobrança a duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde contratado, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para assegurar o exercício dos direitos acima relacionados.

Portanto, ainda que não se reconheça, nesta ceara, a ilegalidade ou abusividade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, quando expressamente contratada e informada ao consumidor, há de se salientar que o percentual cobrado sobre cada sessão das terapias realizadas pela parte não pode dificultar a continuidade do tratamento, pois, restringe o acesso às terapias indicadas para desenvolvimento social do menor.

Posto isso, ao contrário do que afirma o Agravante, verifica-se que na análise inicial realizada pelo juízo para o deferimento do pedido de tutela, pode-se visualizar a existência da probabilidade do direito, não sobre a ilegalidade da coparticipação, mas sobre a sua onerosidade demasiada, e o perigo de dano sobre a necessidade de se continuar o tratamento e dar manutenção a saúde.

Os demais assuntos que permeiam o caso, quando ainda não analisados em primeiro grau, não pode ser objeto de análise neste recurso que, como já dito, possui apreciação limitada ao acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Logo, a cobrança da coparticipação limitada pelo Juízo a quo em duas vezes o valor da mensalidade mostra-se adequada e o deferimento do pedido de tutela se mostra pertinente ao caso.

Posto isto, conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

É como voto.

“
[...]

OMISSÃO

O Embargante afirma que a decisão apresenta vício de omissão, uma vez que deixou de se manifestar sobre a possibilidade de cobrança do valor remanescente da coparticipação.

A decisão conferiu legalidade na cobrança da coparticipação, contudo, limitou a sua cobrança no valor máximo de duas mensalidades, e, neste momento, restou silente sobre reservar a possibilidade de cobrança futura destes valores remanescentes da coparticipação.

Revisitando a decisão embargada tenho que não restou omissa.

Isso porque, como ressaltado no voto, a análise do recurso circundou os estreitos limites da modalidade recursal, analisando somente o que foi decidido em primeiro grau, a fim de não incorrer em supressão de instância.

A decisão de primeiro grau reconheceu a legalidade da coparticipação, contudo, limitou sua cobrança em valor que corresponda até duas vezes o valor da mensalidade, e tal entendimento foi confirmado por esta câmara.

Assuntos referentes a cobrança dos valores remanescentes devem ser tratados primeiro no juízo
primevo
para, posteriormente, poder ser discutido em segundo grau.

Importa ressaltar que a decisão agravada constitui apenas
um
a decisão de tutela, precária que depende da
análise do
mérito, momento em que as questões que permeiam o caso devem ser
debatidas
.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de
prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por fim, fica a
s partes
embargante
s
advertida
s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024